Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701742-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEIDE GARCIA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 07750459-71.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a realização de consulta em oncologia clínica, no prazo máximo de cinco dias. Da análise dos autos de origem, constata-se que foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de que a consulta seja fornecida em até 30 dias (ID 239375256, do proc. 07750459-71). Em seguida, sobreveio manifestação da Defensoria Pública, noticiando que a agravante foi submetida à consulta médica no dia 07/07/2025 (ID 243637900, do proc. 07750459-71). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.